Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0727879-32.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MIRIAM TELES BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petição (id. 62074637) e documentação anexa, nada a prover. A petição inicial do mandado de segurança foi indeferida e a segurança denegada, conforme decisão (id. 61256441), não é cabível emenda à petição inicial indeferida. Ressalte-se, por oportuno, que o mandado de segurança é demanda que requer a prova pré-constituída do direito, juntada com a petição inicial, de forma que não é cabível intimação para produção probatória. P. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora